Tribunal: STJ
Processo: 0627195-32.2014.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2483960 - AM
(2023/0335271-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ISMAIL MAH D GASEM ISSA MANASRA
ADVOGADOS
: JOÃO ROBERTO DE MELO - SP021560
JOSE CESARINI NETO - SP204447
AGRAVADO
: ANA MARIA DA SILVA
ADVOGADA
: EDNA MARIA MOURÃO PEREIRA MACHADO - AM002189
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos
do acórdão recorrido, em violação ao princípio da dialeticidade, e da inexistência
de ofensa aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil.
2. A parte agravante alegou cumprimento do princípio da dialeticidade,
sustentando que impugnou de forma específica os fundamentos do acórdão
recorrido e da decisão agravada. Argumentou, ainda, que houve omissão quanto à
nulidade absoluta da citação na ação de adjudicação compulsória, apontando vício
transrescisório de ordem pública e invocando precedentes do STJ.
3. A decisão agravada concluiu pela ausência de impugnação específica dos
fundamentos do acórdão recorrido, caracterizando ofensa ao princípio da
dialeticidade e impedindo o conhecimento do recurso. Ademais, afastou a alegação
de omissão e falta de fundamentação, considerando que as questões essenciais
foram devidamente analisadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno apresentado pela
parte agravante cumpre o princípio da dialeticidade, mediante impugnação
Documento eletrônico VDA55100818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c495d15f-d9e8-47be-a8d4-c6e148a4f807

específica dos fundamentos do acórdão recorrido, e se há omissão ou falta de
fundamentação na decisão agravada quanto à alegação de nulidade absoluta da
citação na ação de adjudicação compulsória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente confronte de maneira direta e
detalhada os fundamentos autônomos do acórdão recorrido, o que não foi
observado pela parte agravante, que se limitou a reproduzir fundamentos de mérito
sem enfrentar a ratio decidendi da decisão recorrida.
6. A decisão agravada examinou de forma objetiva e suficiente as questões
essenciais, distinguindo contrariedade ao interesse da parte da ausência de
fundamentação ou omissão, não havendo que se falar em nulidade por omissão.
7. A alegação de nulidade da citação na ação de adjudicação compulsória não
afasta a exigência formal de impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida, sendo indispensável o enfrentamento direto e detalhado da ratio
decidendi.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 489, 239, 280 e 525, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
STJ,
REsp 1.781.470/RJ;
AREsp 2.135.804/SP;
AgInt no
STJ, AgInt nos EDcl no
AREsp 2.067.588/SP;
AREsp 2.661.968/PE;
STJ, AgRg no RMS 46.977/PB.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c495d15f-d9e8-47be-a8d4-c6e148a4f807

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2483960 - AM
(2023/0335271-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ISMAIL MAH D GASEM ISSA MANASRA
ADVOGADOS
: JOÃO ROBERTO DE MELO - SP021560

JOSE CESARINI NETO - SP204447
AGRAVADO
: ANA MARIA DA SILVA
ADVOGADA
: EDNA MARIA MOURÃO PEREIRA MACHADO -
AM002189
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos
do acórdão recorrido, em violação ao princípio da dialeticidade, e da inexistência de
ofensa aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil.
2. A parte agravante alegou cumprimento do princípio da dialeticidade, sustentando
que impugnou de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido e da decisão
agravada. Argumentou, ainda, que houve omissão quanto à nulidade absoluta da
citação na ação de adjudicação compulsória, apontando vício transrescisório de
ordem pública e invocando precedentes do STJ.
Documento eletrônico VDA53990822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:52
Código de Controle do Documento: af0cc164-000d-42b7-822c-651cd1ab90d3

3. A decisão agravada concluiu pela ausência de impugnação específica dos
fundamentos do acórdão recorrido, caracterizando ofensa ao princípio da
dialeticidade e impedindo o conhecimento do recurso. Ademais, afastou a alegação
de omissão e falta de fundamentação, considerando que as questões essenciais foram
devidamente analisadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno apresentado pela
parte agravante cumpre o princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica
dos fundamentos do acórdão recorrido, e se há omissão ou falta de fundamentação
na decisão agravada quanto à alegação de nulidade absoluta da citação na ação de
adjudicação compulsória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente confronte de maneira direta e
detalhada os fundamentos autônomos do acórdão recorrido, o que não foi observado
pela parte agravante, que se limitou a reproduzir fundamentos de mérito sem
enfrentar a ratio decidendi da decisão recorrida.
6. A decisão agravada examinou de forma objetiva e suficiente as questões
essenciais, distinguindo contrariedade ao interesse da parte da ausência de
fundamentação ou omissão, não havendo que se falar em nulidade por omissão.
7. A alegação de nulidade da citação na ação de adjudicação compulsória não afasta
a exigência formal de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida,
sendo indispensável o enfrentamento direto e detalhado da ratio decidendi.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente confronte de maneira direta e
2.
detalhada os fundamentos autônomos do acórdão recorrido.
A ausência de
impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido caracteriza ofensa ao
3.
princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.
A contrariedade
Documento eletrônico VDA53990822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:52
Código de Controle do Documento: af0cc164-000d-42b7-822c-651cd1ab90d3

ao interesse da parte não se confunde com ausência de fundamentação ou omissão na
decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 489, 239, 280 e 525, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
STJ, AgInt
REsp 1.781.470/RJ;
AREsp 2.135.804/SP;
no
STJ, AgInt nos EDcl no
STJ, AgRg
AREsp 2.067.588/SP;
AREsp 2.661.968/PE;
no RMS 46.977/PB.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ISMAIL MAH D GASEM ISSA
MANASRA contra a decisão de fls. 1169-1178, que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos
do acórdão recorrido (princípio da dialeticidade) e da inexistência de ofensa aos arts.
1.022 e 489 da
(CPC).
Lei n. 13.105/2015
Alega que cumpriu o princípio da dialeticidade, impugnando de modo
específico todos os fundamentos do acórdão do TJAM e da decisão agravada,
inclusive seguindo a metodologia indicada pelo Relator, afastando a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ (fls. 1.206-1.207 e 1.215).
Sustenta que houve omissão por não enfrentamento da nulidade absoluta
da citação na ação de adjudicação compulsória n. 0020110-59.2005.8.04.0001, vício
transrescisório de ordem pública apto a ser reconhecido de ofício, com violação dos
arts. 239, 280 e 525, § 1o, I, da
bem como do
II, e do
Lei n. 13.105/2015,
art. 1.022,
§ 1o, IV, da
(fls. 1.203-1.206, 1.208-1.211).
art. 489,
Lei n. 13.105/2015
Documento eletrônico VDA53990822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:52
Código de Controle do Documento: af0cc164-000d-42b7-822c-651cd1ab90d3

Afirma que a decisão agravada desconsiderou a jurisprudência dominante
sobre a querela nullitatis, invocando precedentes do STJ (
AgRg
REsp 1.201.666/TO;
no
AgRg no
CC
REsp 1.199.335/RJ; REsp 1.677.930/DF;
REsp 1.233.641/MG;
114.593/SP; RE nos EDcl no
e aponta ofensa à Súmula n. 568 do
REsp 445.664/AC)
STJ (fls. 1.205-1.206, 1.213-1.215).
Requer a reconsideração em juízo de retratação e, caso não ocorra, o
provimento do agravo interno, com submissão ao colegiado (fl. 1.216).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação declaratória de nulidade da sentença
proferida nos autos de adjudicação compulsória, na qual a parte autora pleiteou o
reconhecimento da nulidade da citação e efeitos correlatos.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
por ausência do requisito legal de averbação do contrato de locação no prazo
exigido, com condenação em custas e honorários.
A Corte
não conheceu da apelação do autor por violação ao
a quo
princípio da dialeticidade e, no ponto dos honorários, reformou parcialmente para
estabelecer divisão proporcional entre patronos e majorar o percentual.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação aos arts.
1.022 e 489 do CPC, contradições e omissões quanto à nulidade da citação e querela
nullitatis, além de outras questões de direito civil e locatício, com pedido de
aplicação da Súmula n. 568 do STJ.
Nas razões do agravo interno, sustenta que impugnou especificamente os
fundamentos do acórdão estadual, observando o princípio da dialeticidade. Alega,
Documento eletrônico VDA53990822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:52
Código de Controle do Documento: af0cc164-000d-42b7-822c-651cd1ab90d3

ademais, omissão quanto à nulidade absoluta da citação na adjudicação compulsória,
com violação dos arts. 239, 280 e 525, § 1o, I, do CPC, e dos arts. 1.022, II, e 489, §
1o, IV, do CPC, defendendo a prevalência da querela nullitatis, bem como invocando
precedentes do STJ.
Conforme consta na decisão agravada, o Tribunal estadual deixou de
conhecer a apelação por irregularidade formal decorrente da não impugnação
específica dos fundamentos da sentença, registrando que o recorrente limitou-se a
repetir as razões da querela nullitatis. Ao analisar o especial, verificou-se a reiteração
da mesma abordagem, sem diálogo efetivo com a ratio decidendi do acórdão
recorrido, o que caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade e impede o
conhecimento do recurso. Ademais, foi afastada, de modo explícito, a alegada
violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, porquanto decisão contrária ao interesse da
parte não se confunde com ausência de fundamentação ou omissão.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à observância do princípio da dialeticidade, não há como afastar a conclusão
de que as razões recursais se limitaram a reproduzir fundamentos de mérito sem
enfrentar, de maneira precisa, os motivos pelos quais a Corte estadual não conheceu
da apelação. Mantém-se, portanto, o óbice relativo à dialeticidade.
De igual modo, não prospera o recurso quanto à suposta omissão e falta de
fundamentação. A decisão agravada deixou claro que as questões essenciais foram
examinadas de forma objetiva e suficiente, distinguindo-se a contrariedade ao
interesse da parte da ausência de fundamentação. Nesse sentido, os julgados já
mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt no
REsp n. 1.781.470/RJ;
AgInt no
AgInt nos EDcl no
AREsp n. 2.135.804/SP;
AREsp n. 2.067.588/SP;
AgRg no RMS n. 46.977/PB.
AREsp n. 2.661.968/PE;
Documento eletrônico VDA53990822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:52
Código de Controle do Documento: af0cc164-000d-42b7-822c-651cd1ab90d3

Quanto à pretensão de sobrepor a discussão da nulidade da citação à
exigência formal de impugnação específica, não se verifica motivo para afastar o
fundamento aplicado. Na via especial, é indispensável que o recorrente confronte, de
maneira direta e detalhada, os fundamentos autônomos do acórdão recorrido, o que
não ocorreu. A mera reafirmação de vício processual no feito originário, sem o
devido enfrentamento da ratio decidendi da Corte estadual, não supre o requisito da
dialeticidade.
Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios
fundamentos, rejeitando-se a alegação de nulidade por omissão e preservando-se o
óbice atinente à dialeticidade.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53990822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:52
Código de Controle do Documento: af0cc164-000d-42b7-822c-651cd1ab90d3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.483.960 / AM
Número Registro: 2023/0335271-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013859220238040000 06271953220148040001 13859220238040000 6271953220148040001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ISMAIL MAH D GASEM ISSA MANASRA
ADVOGADOS : JOÃO ROBERTO DE MELO - SP021560
JOSE CESARINI NETO - SP204447
AGRAVADO
: ANA MARIA DA SILVA
ADVOGADA
: EDNA MARIA MOURÃO PEREIRA MACHADO - AM002189
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ISMAIL MAH D GASEM ISSA MANASRA
ADVOGADOS : JOÃO ROBERTO DE MELO - SP021560
JOSE CESARINI NETO - SP204447
AGRAVADO
: ANA MARIA DA SILVA
ADVOGADA
: EDNA MARIA MOURÃO PEREIRA MACHADO - AM002189
TERMO
Documento eletrônico VDA55076995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:32
Código de Controle do Documento: 605d710a-2169-4dea-bef4-7068b710f34a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:32
Código de Controle do Documento: 605d710a-2169-4dea-bef4-7068b710f34a